Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Transmissão ao vivo no YouTube. Ofensas e acusações. Pedido procedente em parte.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e remoção de conteúdo ofensivo, decorrentes de transmissão ao vivo no canal do YouTube. O apelante alega que o apelado proferiu diversas ofensas e acusações durante a transmissão, expondo informações pessoais e utilizando tom jocoso e depreciativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O conteúdo divulgado pelo apelado extrapolou os limites da liberdade de expressão e de imprensa, configurando ofensa à honra e imagem do apelante. (ii) O apelante faz jus à indenização por danos morais e à remoção do conteúdo ofensivo do YouTube.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de expressão e de imprensa é garantida pela Constituição Federal, mas não é absoluta, devendo ser exercida com responsabilidade e respeito aos direitos de personalidade de outrem.
4. As manifestações do apelado no YouTube não se limitaram a críticas legítimas, mas configuraram ataques pessoais, ofensas diretas e divulgação de informações privadas, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando abuso de direito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para ofensas pessoais. 2. Configura-se abuso de direito quando a manifestação extrapola os limites da razoabilidade, atingindo a honra e a imagem de outrem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, V, X; CC, arts. 186, 187, 927. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1.733.348/SP.